Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008735-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (PACIENTE), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (PACIENTE), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.181.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (VÍTIMA), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (VÍTIMA), EDUARDO ADEMIR MARMITT - CPF: 020.521.421-50 (VÍTIMA), ELIANA AVILA ANTUNES LEMES - CPF: 021.153.989-98 (VÍTIMA), ELIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 909.742.551-49 (VÍTIMA), IOHANA HOFF ARAGAO - CPF: 043.321.361-28 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (VÍTIMA), JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN - CPF: 021.982.981-04 (VÍTIMA), LISSYA LAYSE DINIZ SIQUEIRA - CPF: 056.524.911-83 (VÍTIMA), LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 955.871.011-34 (VÍTIMA), MARCELA CAMARGOS VASCONCELOS - CPF: 002.759.791-13 (VÍTIMA), NADIA FATIMA CANFILD - CPF: 906.431.941-34 (VÍTIMA), RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (VÍTIMA), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (VÍTIMA), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (VÍTIMA), WILLIE PETTERSON RUBBO - CPF: 006.004.919-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008735-22.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, WEBSTER VENANCIO CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E OUTROS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA [DE DOIS PACIENTES] – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.”
(STJ, RHC n. 80.244/BA)

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008735-22.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, WEBSTER VENANCIO CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WEBSTER VENANCIO CAMPOS, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA e ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa [com participação de adolescente], adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, uso de documento falso e estelionato.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis e fazem
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) há excesso de prazo, porquanto os pacientes
“já apresentaram resposta à acusação em 05 de dezembro de 2022 e aguardam a designação de audiência”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008735-22.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram denunciados [juntamente com 11 corréus] pela suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS TIPOS DE CRIMES POR ELA PRATICADOS

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) vem desenvolvendo diversas ações de investigações, com vistas ao combate eficaz aos crimes de furto, roubo e adulteração de veículos, além da continuidade dos trabalhos investigativos para elucidação de delitos correlatos, tais como o tráfico de drogas na modalidade escambo (troca de veículos objeto de roubo/furto por entorpecentes), receptação, lavagem de capitais e outros.

Na espécie, de início, constatou-se, por meio de diversas ocorrências policiais, que o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza especializou-se na prática de furtos a residências. Verificou-se que esse indivíduo, em comunhão de esforços com outros infratores da lei, nos últimos meses, adentrou em diversas residências localizadas em Cuiabá e Várzea Grande, delas subtraindo veículos, telefones celulares, eletrônicos, cartões bancários, joias etc.

Apurou-se que, em verdade, a ação delituosa de Riquelme não era isolada. Ao contrário, verificou-se que sobretudo os veículos obtidos através dos seus crimes (e de outros comparsas) tinham destino certo. As investigações descortinaram a atuação de uma organização criminosa que tinha, na base, os crimes de furto e roubo de automóveis, os quais parte eram desmontados e suas peças colocadas no mercado de peças automotivas, parte eram transportados para serem negociados na região de fronteira com a Bolívia e parte, após adulterados, eram postos a venda em plataformas digitais, principalmente OLX, como se fossem veículos de origem lícita.

De acordo com as investigações tecnológicas e financeiras realizadas, bem como através dos cruzamentos de dados relacionados aos inúmeros boletins de ocorrências que guardam conexão com os fatos sob apuração, compreendeu-se a dinâmica dos crimes praticados pela orcrim.

Explica-se, abaixo, como se estruturou o grupo criminoso, que atuou ativamente pelo menos desde o final do ano de 2021 até meados deste ano de 2022, tanto na capital e zona metropolitana como no interior deste estado de Mato Grosso.

O esquema criminoso tinha esta dinâmica: inicialmente, os “soldados do crime”, adolescentes e jovens aliciados, contando com o apoio, dentre outros, do denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, praticava as subtrações dos veículos. Após as subtrações, os automóveis eram guardados em um local até que “esfriassem” as ocorrências, de modo que cessassem as primeiras inciativas de apreensões dos veículos por parte das forças de segurança. Em seguida, com as cautelas devidas, os veículos eram transportados para um local previamente definido, onde eram direcionados de acordo com as oportunidades oferecidas, às vezes para desmanches ilegais, às vezes transportados para a região de fronteira ou postos à venda em plataformas digitais ou redes sociais
.

(...)

1.2 CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS

(...)

Nessa toada, depreende-se dos autos que GUSTAVO agia como o líder desta célula criminosa,
gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES
JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS, sendo
os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados
e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS. Os policiais civis apuraram que existem vários áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e ALESSANDRO, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crime e desmanchados por este último (vide p. 2.768 e s. do pdf).

(...)

Acerca da atuação desta célula da ORCRIM, consta do Relatório Técnico nº 56/2022 que, no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Cuiabá,
ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022 (Fato 2.10). Além deste veículo, foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme, bem como um telefone celular.
(...).

(...)

Portanto, do que foi apurado na investigação policial, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e
ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada, pois tinham plena consciência de que estavam desmanchando veículos subtraídos e que as peças seriam destinadas ao mercado negro de comercialização de peças automotivas
, em favor de GUSTAVO. PAULO PEREIRA RAMOS também é autor do crime de receptação qualificada, já que “trabalhava” no transporte para GUSTAVO.

(...)

1.3 CÉLULA DESTINADA AOS ESTELIONATOS DIGITAIS

Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas aos afastamentos dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, que este denunciado,
WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS
, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, ALEX JUNIOR BRITO GOMES e
DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA

também integravam a ORCRIM, pois estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX.

Com efeito,
alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos
.

As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso, primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa.

Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos. Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita.

A investigação revelou que foi montado um verdadeiro escritório do crime, com ampla atuação no Estado de Mato Grosso, sendo certo que foram identificadas ações criminosas por esta célula em Rosário D’Oeste, Rondonópolis, Tangará da Serra e possivelmente em outros municípios, havendo fundadas suspeitas, de acordo com as informações fornecidas pela empresa digital OLX, de que muitos outros veículos furtados/roubados tenham sido comercializados por este grupo na plataforma e estão circulando pelo Estado de Mato Grosso ou em outros Estados
.

Registre-se que somente com o denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA logrou-se êxito em apreender 09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação
.
Inclusive DAVI MICKAEL estava na posse de um veículo subtraído pelo grupo criminoso, sendo que, em sua residência, foi encontrada uma anotação com seu número de matrícula na facção criminosa Comando Vermelho, assim como o tipo de crime que pratica, qual seja estelionato
.

(...)

Diante do que foi apurado, conclui-se que VALTEMIR GABRIEL PACHECO e
WEBSTER VENANCIO CAMPOS montaram um verdadeiro escritório do crime, recrutando colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados principalmente na plataforma digital OLX. Demais disso falsificavam documentos públicos para abertura de firmas em cartórios, com o objetivo de realizar as vendas dos veículos negociados.

1
.4 CÉLULA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA

(...)
neste núcleo, surge novamente o nome de WEBSTER VENANCIO CAMPOS
.

No dia 11/06/2022, por volta das 23h00, na estrada Tropical Ville, bairro Santa Rosa, nesta cidade,
foi subtraída a caminhonete Toyota/Hilux, placa RAY3C41, pertencente à vítima Mateus Felipe de Matos. Posteriormente, este veículo foi apreendido em poder de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, na cidade de Mirassol D’Oeste
.

Com efeito, boletim de ocorrência encartado aos autos narra a prisão de WEBSTER VENANCIO pelo fato de conduzir, na zona rural no município de Mirassol D’Oeste, o veículo caminhonete Hilux, cor branca, placa RAY3C41. (...).”

Em 26.8.2022, o magistrado singular, acolhendo a representação policial e manifestação do MP, decretou a prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos:

“Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes desta espécie, cuidando-se da suposta prática de crimes que, são aptos a gerar desordem à ordem pública.

Na mesma toada, as prisões preventivas dos representados se revelam proporcionais, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.
O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados
.

Nessa senda,
a medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado
periculum libertatis
dos representados, ante o forte abalo a ordem pública dos crimes perpetrados
, cujas circunstâncias geraram forte abalo social, medidas adequadas às condições pessoais dos representados.

(...)
Neste sentido, ressai dos autos que os representados fazem parte de uma organização criminosa, e, o relatório policial carreado aos autos notícia que os suspeitos reiteram as práticas delitivas
.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte
periculum libertatis
evidenciado
.”

Em 9.11.2022, o pedido de revogação da custódia preventiva dos pacientes foi indeferido nestes termos:

“(...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE WEBSTER VENANCIO CAMPOS, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA e ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE.

WEBSTER VENANCIO CAMPOS.

Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas ao afastamento dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de Valtemir Gabriel Pacheco, que este denunciado,
juntamente com WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS
, Alex José Proença da Silva, Alex Junior Brito Gomes e David Mickael da Silva Almeida, ao que tudo indica, também integravam a ORCRIM, pois
estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX,
senão vejamos:

“[...]RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Nº 76055

Conforme informações constantes em intercâmbio de inteligência financeira,
WEBSTER não foi alvo de comunicações de titularidade de suas contas, porém foi identificado uma comunicação de titularidade de Juliano Machado Da Rosa CPF: 838.040.211-15 em que realiza transferências para conta de Webster
.

Diante da informação do relatório de inteligência financeira, identificamos que a conta aberta em nome de Juliano Machado Da Rosa, pode não ter sido aberta por ele e sim por algum indivíduo associado com Webster, pois a conta que fora aberta em nome de Juliano foi encerrada com pouco mais de um mês pelo motivo fraude.

Diante de contínuas investigações, encontram-se indícios de que a conta corrente aberta em nome de JULIANO teria utilizado documentação falsa, pelo suspeito ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA CPF 023.437.411-07 que apresenta passagens policiais desta Delegacia DERFVA, como Art. 157 e Art. 288 do CPB.

Início do relacionamento com a instituição bancária em 06/04/2022 e encerrada em 19/05/2022.

No período de 06/04/2022 até 30/05/2022, foi movimentada a crédito R$ 64.934,61 e a débito R$ 64.934,61, na conta de Juliano Machado Da Rosa.

99% = R$ 64.674,61 Recebeu de NASCIMENTO E HUNHOFF LTDA ME CNPJ: 23.879.330/0001-02 748 – Sicredi Agência 0804 CC 11270-6.

No mesmo período foi debitado R$ 64.934,61:

55% = R$ 36.016,00 PIX/Transferência enviado para ELIANE LOUREIRO DE SOUZA ROSA CPF: 86628712168 / 655 - Banco Votorantim Agência: 0655 CC 15634926-4.

44% = R$ 28.600,50 PIX enviado para WEBSTER VENANCIO CAMPOS CPF/CNPJ: 05111762108 BANCO ORIGINAL S.A. Agência:001 CC 66603110.

2.3 Além da comunicação mencionada acima, foi identificado através de um registro de ocorrência policial de número 2022.111732, segue narrativa:

“NESTA DATA FOMOS INFORMADOS PELA EQUIPE DA CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA DE QUE UMA PESSOA ESTAVA FAZENDO VISTORIA PARA TRANSFERENCIA DE UM VEÍCULO E QUE DURANTE A VISTORIA FOI VERIFICADO QUEIXA DE ROUBO E FURTO. EM DILIGÊNCIA AO LOCAL O VISTORIADOR NOS INFORMOU QUE DURANTE A VISTORIA FOI CONSTATADO QUEIXA DE ROUBO E FURTO, ISSO QUANDO CHECOU A NUMERAÇÃO DO MOTOR. O VISTORIADOR INFORMOU QUE PELA NUMERAÇÃO DO MOTOR (55261674 9174419) CONFIRMOU QUEIXA DE ROUBO/FURTO, ISSO NO VEÍCULO DE PLACA RAQ3H07, UM JEEP COMPASS DE COR BRANCA, ANO 2021/2021, VEÍCULO ESTE FURTADO EM CUIABÁ-MT CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIAS Nº 2022.53743, VÍTIMA VANESSA MOREIRA MILANI. EM CONVERSA COM O SENHOR LUCAS DALL COMUNE HUNOFF ESTE NOS INFORMOU QUE RESIDE EM SORRISO-MT E QUE VIU O ANUNCIO NO SITE DA OLX E PASSOU A NEGOCIAR COM O VENDEDOR, CHEGANDO AO ACORDO NO VALOR DE R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), SENDO PAGO DA SEGUINTE MANEIRA, UM VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACAS QCS 6H26, EM NOME DE LUCAS DALL COMUNE HUNOFF, NO VALOR DE R$ 115.000,00 E MAIS R$ 65.000,00 POR MEIO DE TRANSFERENCIA ELETRONICA PARA AGENCIA 655, CONTA 15607089-8, BANCO VOTORANTIM, EM NOME DE JULIANO MACHADO DA ROSA. A NEGOCIAÇÃO DO VEÍCULO OCORREU NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES-MT, NO PÁTIO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL. LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF INFORMA QUE PREENCHEU O RECIDO DO SEU VEÍCULO COROLA PARA A PESSOA DE FABRICIO GIORDANI, RG 19691637, CPF 037.054.881-71, ENDEREÇO RUA PARÁ, COHAB SÃO RAIMUNDO, BARRA DO BUGRES-MT, SENDO QUE LUCAS NOS FORNECEU UMA IMAGEM FOTOGRAFICA DE FABRICIO. APÓS ANÁLISE DA IMAGEM DO SUPOSTO FABRICIO GIORDANI IDENTIFICAMOS QUE NA VERDADE TRATA-SE DA PESSOA DE WEBSTER VENANCIO CAMPOS, O QUAL FOI IDENTIFICADO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF COMO SENDO A PESSOA QUE FURTOU SEU VEÍCULO COROLA MEDIANTE FRAUDE.”

2.4 Conforme narra a vítima dos fatos no Boletim de Ocorrência 2022.111732 e o RIF em tela, provavelmente são a mesa situação criminosa. O valor mencionado no crime relacionado ao veículo que fora pago por Lucas Dall Comune Hunhoff em transferência para Juliano Machado Da Rosa é o mesmo valor mencionado no RIF.

[...]

Observa-se que WEBSTER recebeu recursos de contas correntes abertas com documentação falsa em nome de JULIANO MACHADO DA ROSA, aberta por ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA CPF 023.437.411-07 que apresenta passagens policiais desta Delegacia DERFVA, como Art. 157 e Art. 288 do CPB, está conta teria sido aberta para que a fraude e o roubo pudessem ter maior aparência de legalidade, pois JULIANO era o real proprietário do veículo COMPASS envolvido na negociação.

Os valores foram movimentados da seguinte forma:

A conta falsa de Juliano Machado da Rosa recebeu R$ 64.674,61 Recebeu de NASCIMENTO E HUNHOFF LTDA ME CNPJ: 23.879.330/0001-02 748 – Sicredi Agência 0804 CC 11270-6.

Enviou R$ 36.016,00 PIX/Transferência para ELIANE LOUREIRO DE SOUZA ROSA CPF: 86628712168 / 655 - Banco Votorantim Agência: 0655 CC 15634926-4 e R$ 28.600,50 via PIX para WEBSTER VENANCIO CAMPOS CPF/CNPJ: 05111762108 BANCO ORIGINAL S.A. Agência:001 CC 66603110.

Constatou-se também indício de falsidade na abertura da conta em nome ELIANE, a qual seria uma conta de passagem de valores, com intuído de dificultar o rastreio do caminho do dinheiro até chegar ao destinatário WEBSTER.

Consta ainda que WEBSTER se passou por FABRICIO GIODANI para que recebesse o veículo Corolla nesta negociação, que posteriormente foi identificado como a pessoa que furtou o veículo Corolla mediante fraude.

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 061/2022-NI/DERFVA/PJC-13/07/2022 [...]

Foi reconhecido pela vítima LUCAS DALL COMUNE HUNOFF conforme registrado no Boletim de Ocorrência n° 2022.53743 onde WEBSTER se fazendo passar por “FABRÍCIO” realizou a troca de um veículo JEEP COMPASS, oriundo de furto conforme registrado no Boletim de Ocorrência n° 2022.53743, pelo TOYOTA COROLLA QCS6H26 da vítima e mais o depósito de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a ser creditado na conta de pessoa identificada por JULIANO MACHADO DA ROSA. O veículo serviu para fazer o “clone” do TOYOTA COROLLA QCA7I22, registrado em nome de ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA, e que fora apreendido com GABRIEL conforme Boletim de Ocorrência n° 2022.135337, e que estaria sendo negociado pelo grupo no site OLX. WEBSTER estaria se fazendo passar por ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA verdadeiro proprietário do TOYOTA COROLLA QCA7I22 clonado. O grupo a que pertence WEBSTER também estaria de posse de um VW T-CROSS de cor CINZA placa RAX0D45.

Destarte,
à vista do até então apurado, há indícios de que WEBSTER VENANCIO CAMPOS, em conjunto com os demais, atua recrutando colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados, principalmente, na plataforma digital OLX
.

Outrossim,
o representado ostenta três ações penais pelos delitos de furto qualificado e receptação, registradas sob os códigos n. 0035688-21.2017.8.11.0042, 0045251-39.2017.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca, e processo n. 1002774-04.2022.8.11.0011, perante a 3ª Vara de Mirassol D’Oeste, evidenciando ser vezeiro na prática delitiva, a justificar a manutenção da sua segregação cautelar
.

DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA
.

Concernente ao representado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, os relatórios investigativos juntados aos autos apontaram, in verbis:

“[...] 2.1.22 BO. 2022.32882 - Vítima Eduardo Ademir Marmitt - veículos vw/tcross cl tsi ad, placa QCN3E04 e toyota hilux, placa QCI0C06.

A vítima Eduardo Ademir Marmitt noticiou que no dia 06/02/2022, subtraíram da sua residência, localizada na rua Arizona 211, Jd Califórnia, o veículo VW, T CROSS, tsi ad, placa QCN3E04 e o Toyota Hilux, placa QCIOC06, uma televisão, uma caixa com 12 relógios, e os aparelhos de dvr com gravações das câmeras de monitoramento.

O veículo TCROS foi localizado pela PM com sinais identificadores adulterados (placa aparente RAXOD45) no dia no dia 07 de junho de 2022 na residência da suspeita DEBA DA SILVA, que inquirida pelos policiais militares disse que
o veículo havia sido deixado há cerca de 14 dias pelo seu filho DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA (22 anos).

[...]

Além do veículo, foi apreendida uma folha com anotações relacionadas ao COMANDO VERMELHO, um telefone celular e 07 chips de operadoras de telefonia.

Demais disso, tem-se que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
foram apreendidas na residência do suspeito 09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação, conforme auto circunstanciado de ID 94386023 – pág. 15, reforçando seu envolvimento com a organização criminosa, notadamente quanto ao núcleo de estelionato digital
.

Em consulta à folha de antecedentes criminais do representado, observou-se que responde a ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, registrada sob o código n. 1003447-35.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, revelando sua propensão à prática criminosa e a adequação da medida extrema da prisão preventiva para preservar a ordem pública
.

ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE
.

De acordo com os relatórios policiais acostados aos autos, pesam os seguintes indícios sobre o increpado ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, in litteris (ID 92492737):

“[...] RELATÓRIO TÉCNICO Nº 056/2022-NI/DERFVA/PJC-28/06/2022

[...]

ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que acabou de chegar e por isso não teria mandado as fotos ainda. Faz menção ao estado geral do veículo como “ZERA” (alusão a excelente estado). GUSTAVO recomenda que ALESSANDRO tenha cuidado com os objetos para que não “suma ou estrague nada”. Fala ainda que ALESSANDRO é responsável pelo local.

ALESSANDRO pede para GUSTAVO que envie o contato do “motorista”, que qualificamos por “PAULO PEREIRA RAMOS”. PAULO possui um caminhão e é responsável por realizar o transporte dos objetos para o grupo.

No diálogo abaixo, do dia 03 de maio de 2022, GUSTAVO pergunta pra ALESSANDRO se ele “já acabou”. Cabe ressaltar neste ponto que ALESSANDRO teria se deslocado a um determinado “sítio” onde estaria supostamente desmontando um veículo. Isto posto, GUSTAVO dá orientações à ALESSANDRO sobre a retirada de uma peça chamada “flauta” pois teria que “despachar ela hoje”. ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que já poderia “ligar pra ir buscar” e tudo já estava “no jeito”. GUSTAVO pede para apressar e “carregar o caminhão logo”.

[...]

A análise do Laudo
com as extrações do aparelho de celular apreendido em poder de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, vulgo “NEGUINHO”, encontrou-se alguns diálogos que fazem referência ao delito narrado no Boletim de Ocorrência 2022.125637 ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO dos veículos BMW X1 e JEEP RENEGADE, tendo participado do crime, a princípio dando apoio com o desmonte dos veículos, e transporte das partes e guarda de algumas peças retiradas
.

Cabe salientar que no decorrer da análise foi possível
identificar um caminhão de cor BRANCA marca IVECO/STRALIS (ver B.O nº 2022.120599), sendo desmanchado pelo grupo e que este veículo estaria, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846 pertencente a um caminhão marca IVECO/TECTOR também na cor BRANCA com registro de FURTO, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.67805
.

A seguir síntese das conversas e áudios transcritos com o fito de demonstrar as condutas dos suspeitos dando o devido lastro aos fatos.

[...]

Face o exposto, baseado na análise do material fornecido via extração de dados podemos concluir: que ALESSANDRO ou vulgo “NEGUINHO” entre os dias 01 a 10 de maio de 2022 se deslocou para uma localidade onde veículos estariam sendo levados para desmanche; que nesse período manteve diálogos com GUSTAVO, PAULO, RODRIGO e HNI cujo teor das conversas, conforme amplamente demonstrado, aponta para as práticas dos delitos investigados no IP 107/2022 – DERFVA/CBA/MT; fica explicitado que ALESSANDRO possui vínculo de subordinação a GUSTAVO e HNI prestando contas a estes e recebendo ordens; que PAULO foi responsável por efetuar o transporte das partes e peças dos veículos; que RODRIGO ou vulgo “RODRIGUINHO” foi chamado por ALESSANDRO para auxiliar no desmanche do veículo BMW X1; que no decorrer da análise foi possível identificar ainda em poder do grupo um caminhão de cor BRANCA marca IVECO/STRALIS com registro de ROUBO, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.120599, e que o mesmo utilizaria a placa ARS2846 pertencente a um caminhão marca IVECO/TECTOR também na cor BRANCA com registro de FURTO, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.67805.”

De acordo com o extraído do caderno investigativo, ALESSANDRO exsurge como um dos responsáveis por retirar as peças dos veículos roubados ou furtados, as quais são destinadas ao mercado clandestino, portanto, em tese, exerce papel de relevo no contexto da organização criminosa investigada e, assim, deturpa efetivamente a ordem pública
.”

Em que pese as razões expedidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em estruturada organização criminosa – segmentada em células – especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis [provenientes dos delitos patrimoniais], receptação qualificada, estelionato [fraude eletrônica], falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo.

O paciente ALESSANDRO estaria supostamente vinculado à célula responsável pelos desmanches ilegais dos automóveis, com atuação direta na desmontagem e na adulteração das placas dos carros, preparando-os para futuras vendas no mercado clandestino, tanto é que foi
“preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022”
[denúncia].

Os pacientes DAVID e WEBSTER integrariam [em tese] o núcleo encarregado pelos estelionatos digitais, onde
“alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos”.
Inclusive, com DAVID foram apreendidas
“09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação”
[denúncia].

Ainda no supracitado núcleo, o paciente WEBSTER também detinha a função de recrutador de
“colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais, com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados”
[denúncia].

O paciente WEBSTER ainda integraria [em tese] a célula que operava na comercialização e no transporte dos veículos [ilícitos] na região de fronteira Brasil/Bolívia, tendo sido, inclusive, preso em flagrante, na zona rural de Mirassol D’Oeste, na condução de uma caminhonete Toyota/Hilux, que havia sido subtraída em Cuiabá por outros integrantes do grupo criminoso.

Anoto que tais comportamentos criminosos causam enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Nesse contexto, as circunstâncias de os pacientes serem [em tese] integrantes de estruturada organização criminosa, detendo cada um deles funções bem delineadas, evidenciadas estão a periculosidade e a gravidade concreta das condutas, autorizando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 779.902/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20/4/2023).

Além do mais, o juiz da causa, ao reavaliar a necessidade da prisão, apontou que os pacientes DAVID e WEBSTER registram outras ações penais em andamento
[1]
, o que indica o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.”
(RHC n. 80.244/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/3/2017)

Lado outro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

No tocante ao excesso de prazo, valho-me das informações prestadas pelo juiz da causa para elencar os atos processuais praticados até o momento:

“Segundo o que consta dos autos, os mandados de prisão referente aos réus Webster e Alessandro foram cumpridos na data de 01/09/2022 (ID 94077995, fls 3 e 5), seguido pelo cumprimento da custódia cautelar de Webster no dia 21/09/2022 (ID 95861912).

A denúncia foi oferecida em desfavor dos pacientes e outros 11 (onze) corréus no dia 11/10/2022 (...).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 09/11/2022 (Id. 103577841).

Quanto às citações e apresentações de respostas à acusação que ainda não foram devidamente juntadas, transcrevo
in litteris
a decisão do dia 17/04/2023, de ID 115317305:

‘DAS CITAÇÕES E APRESENTAÇÕES DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Inicialmente, certifique-se a Secretaria acerca do cumprimento dos mandados de citação dos réus PAULO PEREIRA RAMOS e VALTEMIR GABRIEL PACHECO. Simultaneamente, em relação a este último, intime-se a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte ao processo procuração com poderes para receber citação.

Outrossim, considerando que os denunciados RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA não foram localizados, conforme certidões de IDs 104986779 e 104997369, vista ao Ministério Público para manifestação.

Ademais, verificando-se que LUCAS DA SILVA GOMES e ERIK SANTANA DA SILVA informaram, no ato da citação (IDs 104327481 e 106057331), a intenção de constituir advogado particular para suas defesas, determino a intimação destes para que, no prazo de 03 (três) dias, para informem os dados necessários para intimação de seus defensores, tais como nome completo, telefone e endereço profissional e eletrônico.

Prestadas as referidas informações, intimem-se os causídicos indicados para apresentarem as respostas à acusação. Decorrido o prazo legal sem manifestação, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar na defesa dos acusados, a qual deverá ser igualmente intimada para apresentar resposta à acusação.

Por fim, intime-se o advogado constituído por CLEITON KOLLER BARDINI, ao ID 106192906, para que apresente resposta à acusação no prazo legal.’

Deste modo, verifica-se que este juízo está aguardando o cumprimento das determinações supracitadas para que haja novas deliberações
.”

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Não obstante o tempo de segregação cautelar dos pacientes [desde setembro de 2022], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade
[
pluralidade de denunciados (12), com defensores distintos; escrutínio de crime de organização criminosa, dividida em células e com divisão de tarefas; não localização de alguns réus para citação; respostas à acusação dos corréus ainda não apresentadas; além de sucessivos pedidos formulados em favor dos denunciados, etc.
]
, o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

A apuração de organização criminosa, por si só, retrata complexidade da persecução penal, ensejando multiplicidade de atos processuais e, por conseguinte, maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no RHC n. 164.953/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10/8/2022).

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa.”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.355/BA, Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, 27/3/2023)

Nesse contexto, sopesadas as circunstâncias da ação penal, não se identifica o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
DAVID: uma ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; WEBSTER: três ações penais pelos crimes de furto qualificado e receptação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023